Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas especiais do responsável e lhe imputou débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 12121/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 5726/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.